Tribunal: TJDFT
Processo: 0746202-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746202-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIUS VINICIUS BEZERRA DE CASTRO, EDUARDO AUGUSTO DINIZ, HELIO SABINO DE SA E VALDESIR VICENTIN EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Cumprimento de sentença proposto por Valdesir Vicentin e Outros relativo ao processo no 2013.00.2.017672-9. 2. Intime-se o executado para, querendo e no prazo legal, apresentar impugnação (CPC, art. 535). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO